Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717193-86.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PABLO MESQUITA GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. 3. Embora o réu/apelante sustente a inviabilidade dos documentos apresentados pelo autor/apelado, a notificação extrajudicial, o contrato de adesão a produtos e serviços, o comprovante de contratação de empréstimo realizado de forma eletrônica e as planilhas atualizadas do débito constituem prova escrita da dívida. 4. O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). 5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00, conforme a Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada." 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 28, § 2o, incisos I e II, 29, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 10.931/2004, 394, 396, 421, todos do Código Civil, 51 do Código de Defesa do Consumidor e 700 do Código de Processo Civil, asseverando que a instituição financeira recorrida não apresentou/acautelou documento original apto a amparar sua pretensão. Ressalta que a monitória somente deve ser ajuizada se instruída com título original como garantia de que o recorrente é de fato credor. Suscita, ainda, inexistir provas sobre a concessão do crédito, a ausência de mora e abusividade da capitalização de juros. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 51 do CDC e 421 do CCB, no que se refere à tese recursal acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973827/RS (Tema 246), concluiu que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 53317361): (...) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/00, conforme a Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada." O contrato foi celebrado posteriormente à publicação da referida norma. As taxas mensais e anuais estão expressamente consignadas. Diante desse quadro, está permitida a incidência da capitalização mensal de juros, nos termos do entendimento sedimentado do STJ. A sentença deve ser mantida. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28, § 2o, incisos I e II, 29, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 10.931/2004, 394, 396, ambos do Código Civil e 700 do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das demais teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028